Tribunal: STF
Processo: Rcl 66037
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.